Tribunal: TJMT
Processo: 1008383-59.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008383-59.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Limitada, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), A. S. S. TANAKA COMERCIO DE BIJUTERIAS - ME - CNPJ: 03.951.902/0001-00 (EMBARGANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ASSUNÇÃO DE DÍVIDA E GARANTIA HIPOTECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação, mantendo, no mais, a decisão agravada.

2.

A embargante sustentou omissão e erro de premissa fática quanto à análise de escritura pública de hipoteca que, segundo alegou, demonstraria anuência expressa da credora à assunção da dívida por terceiro e à exoneração da devedora originária.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao apreciar a alegada assunção da dívida por terceiro e a manutenção da garantia hipotecária.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à alegada assunção da dívida, consignando inexistir prova inequívoca de anuência expressa da credora para exoneração da devedora originária, nos termos do art. 299 do Código Civil.

5.

A cessão de contratos comerciais à empresa terceira não se confunde com a transferência da obrigação decorrente de acordo judicial homologado, firmado intuitu personae pela agravante.

6.

O documento indicado pela embargante não contém cláusula expressa de assunção da obrigação com efeito liberatório em favor da devedora originária, limitando-se a mencionar a empresa terceira como devedora no contexto da constituição da garantia hipotecária.

7.

A simples referência, na escritura pública, à execução judicial em que firmado o acordo exequendo não conduz automaticamente à conclusão de que houve substituição subjetiva da obrigação ou exoneração da devedora originária.

8.

O acórdão também apreciou a manutenção da garantia hipotecária, reconhecendo que a hipoteca subsiste até a quitação integral da dívida e acompanha o bem gravado, independentemente de alteração de titularidade.

9.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já apreciada, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

10.

O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. A assunção de dívida por terceiro depende de anuência expressa do credor, nos termos do art. 299 do Código Civil. 3. A mera referência a obrigação garantida em escritura hipotecária não caracteriza, por si só, novação subjetiva passiva ou exoneração da devedora originária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 523, § 1º; CC, arts. 299 e 1.419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.505.397/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, Súmula nº 519; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A. S. S. TANAKA COMERCIO DE BIJUTERIAS - ME,

em face do v. acórdão proferido em sede de Apelação Cível, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa fática no julgado, ao fundamento de que o acórdão embargado afastou a aplicação do art. 299 do Código Civil sob o argumento de inexistirem provas de anuência da embargada/VIBRA quanto à assunção da dívida pela empresa PRIME COMBUSTÍVEIS.

Alega, contudo, que o acórdão deixou de analisar o documento de ID 349383891, consistente em escritura de hipoteca supostamente assinada pela própria embargada/VIBRA, na qual haveria concordância expressa com a assunção da dívida decorrente do
processo n.º 56725-78.2015.811.0041
pela PRIME COMBUSTÍVEIS.

Afirma que o referido documento demonstra que a PRIME COMBUSTÍVEIS figura como nova devedora da obrigação, enquanto a VIBRA consta como credora, circunstância que, segundo defende, evidenciaria a anuência exigida pelo art. 299 do Código Civil.

Acrescenta, ainda, que o próprio juízo de origem teria reconhecido a relevância da mencionada escritura em decisão anterior, ao consignar que nela consta referência expressa à dívida executada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que seja suprida a alegada omissão, com manifestação expressa acerca do documento de ID 349383891, inclusive para fins de prequestionamento.

O recurso é tempestivo (id. 362408887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da necessidade de reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à alegada ilegitimidade passiva da agravante, à suposta exoneração da dívida por assunção por terceiro, à pretendida extinção da garantia hipotecária, bem como à possibilidade de condenação em honorários advocatícios pela rejeição da impugnação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Da análise dos autos originários, constata-se que o título executivo que embasa o cumprimento de sentença consiste em acordo judicial firmado em 19/10/2017, no qual a própria agravante confessou a dívida e se comprometeu ao pagamento mediante entrada e parcelamento do saldo remanescente em 47 (quarenta e sete) parcelas mensais e sucessivas.

Tal circunstância corrobora com o afastamento da alegação de ilegitimidade passiva fundada na baixa da empresa, uma vez que, ainda que se considere a alegada liquidação em 2018, verifica-se que o acordo continuou sendo regularmente cumprido até março de 2020, quando ocorreu o inadimplemento,
evidenciando que a extinção formal da empresa não constituiu óbice ao adimplemento das obrigações assumidas.

Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, trata-se de empresário individual, hipótese em que inexiste separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física do titular, respondendo este ilimitadamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial.

Sobre o tema, o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

“(...)2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes
" (REsp 1 .899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2505397 SP 2023/0420602-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (g. n.)

Nesse contexto, ainda que posteriormente tenha havido alteração do enquadramento jurídico da empresa, à época da celebração do acordo a agravante atuava como empresa individual, não havendo falar em limitação de responsabilidade ou necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Também não procede a alegação de assunção da dívida por terceiro.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a cessão de contratos comerciais à empresa PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS não se confunde com a transferência da obrigação decorrente do acordo judicial homologado, o qual possui natureza própria e foi firmado
intuitu personae
pela agravante, inexistindo prova inequívoca de anuência expressa da credora para exoneração da devedora originária, nos termos do art. 299 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o
consentimento expresso do credor,
ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.”

O fato de terceiro ter eventualmente realizado pagamentos não configura novação subjetiva passiva, mas mero adimplemento por terceiro interessado, incapaz de extinguir a responsabilidade da devedora principal.

No tocante à alegada extinção da hipoteca, igualmente não assiste razão à agravante.

O acordo judicial homologado foi expresso ao prever a manutenção da garantia hipotecária até a quitação integral da dívida, bem como a possibilidade de expropriação do imóvel em caso de inadimplemento, não havendo qualquer elemento nos autos que demonstre a extinção válida da garantia real.

Ademais, a hipoteca, como direito real, adere ao bem e o acompanha, independentemente da titularidade, sendo inoponível à credora eventual transferência do imóvel à pessoa física da sócia, nos termos do art. 1419 do Código Civil
: “Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”.

(...)Dessa forma, correta a decisão agravada ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Por outro lado, merece parcial provimento o recurso no que tange à condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 519, estabelece que:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 408/STJ, sendo indevida a fixação de honorários sucumbenciais autônomos nessa fase processual.

Assim, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação, mantidos, contudo, os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

A. S. S. TANAKA COMERCIO DE BIJUTERIAS - ME, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se incólume, no mais, a decisão agravada. (...)”
(ID. 358432889)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática ao argumento de que o acórdão não teria analisado o documento de ID 349383891, consistente em escritura de hipoteca que, segundo defende, comprovaria a anuência expressa da embargada/VIBRA à assunção da dívida pela empresa PRIME COMBUSTÍVEIS.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à alegada assunção da dívida por terceiro, consignando de forma clara que inexistia prova inequívoca de anuência expressa da credora à exoneração da devedora originária, nos termos do art. 299 do Código Civil.

Constou expressamente do julgado que a cessão dos contratos comerciais à empresa PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS não se confunde com a transferência da obrigação decorrente do acordo judicial homologado, firmado
intuitu personae
pela agravante, bem como que eventual pagamento realizado por terceiro não possui o condão de caracterizar novação subjetiva passiva ou exoneração da devedora principal.

Além disso, diversamente do que sustenta a embargante, o documento mencionado tampouco estabelece que a empresa PRIME COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS tenha assumido integralmente as dívidas da executada perante a credora VIBRA/PETROBRAS.

Ao contrário, a escritura pública limita-se a indicar a PRIME como “devedora” no contexto da constituição da garantia hipotecária e dos contratos garantidos, inexistindo cláusula expressa de assunção da obrigação objeto do acordo judicial com efeito liberatório em favor da devedora originária.

Ressalte-se, ainda, que o simples fato de a escritura pública mencionar a execução nº 0056725-78.2015.8.11.0041 — ação em que celebrado o acordo judicial exequendo — não conduz, automaticamente, à conclusão de que houve assunção da dívida com exoneração da devedora originária.

Uma vez que a referência constante do instrumento se insere no contexto dos contratos garantidos pela hipoteca, não havendo qualquer cláusula expressa de substituição subjetiva da obrigação ou de anuência inequívoca da credora quanto à liberação da executada originária, requisito indispensável à incidência do art. 299 do Código Civil.

Assim, observa-se que a matéria suscitada nos aclaratórios foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

Portanto, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
A. S. S. TANAKA COMERCIO DE BIJUTERIAS - ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026